Tribunal: TJPA
Processo: 0861363-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861363-60.2020.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO GONCALVES DA COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA DE VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação revisional de contrato de financiamento, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista, configurada como prática de venda casada, e determinando a devolução dos valores pagos a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista, no caso concreto, configura prática abusiva de venda casada; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática aplicou corretamente os princípios e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática fundamenta-se na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 972, que veda a prática de condicionamento da contratação de serviços acessórios, como seguro prestamista, à concessão de crédito principal.

4.

Constatam-se evidências de que o consumidor não teve liberdade real de escolha quanto à aquisição do seguro prestamista, pois não foram apresentadas outras opções de empresas para o mesmo serviço, configurando assim a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A imposição de contratação de seguro como condição para concessão do crédito desequilibra a relação contratual, violando os princípios da boa-fé e transparência que regem as relações de consumo.

6.

A adesão formal do consumidor, nas condições apresentadas, não afasta a abusividade da prática, pois sua liberdade de escolha foi limitada de forma assimétrica e desvantajosa.

7.

As razões recursais do agravante não apresentam fundamentos aptos a infirmar as conclusões da decisão monocrática, que observou os limites legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro prestamista condicionada à concessão de crédito principal configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando não há liberdade real de escolha pelo consumidor.

2.

A abusividade persiste ainda que haja anuência formal do consumidor, quando tal adesão ocorre em condições de assimetria e desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 972; Súmulas nº 380, 539 e 541 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão monocrática deste relator que julgou parcialmente provido o recurso de apelação, sob a fundamentação seguinte:

“(...)
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO EM OUTUBRO DE 2019 – VIGENCIA DA MP 1.963-17⁄2000 (ATUALMENTE REEDITADA SOB O Nº 2.170-36⁄2001) – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539, 541 E 380 DO STJ – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – TEMA Nº 972 DO STJ – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)”

Em suas razões (id nº 19352091) o agravante sustenta que a decisão monocrática não observou os fundamentos apresentados em sua defesa.

Argumenta que o seguro prestamista foi contratado de forma legítima e com o consentimento expresso do consumidor, não havendo qualquer prática abusiva ou de venda casada.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Consta no ID nº 20088186 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação para, em reforma à sentença, reconhecer a impossibilidade de cobrança de seguro prestamista, ante a existência de claros contornos de venda casada e condenar a empresa ré à devolução dos valores efetivamente descontos à título na espécie.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que, no presente caso, constata-se que a decisão monocrática baseou-se em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 972, que consolidou a vedação de práticas que condicionem a contratação de serviços acessórios, como o seguro prestamista, ao fornecimento do crédito principal.

No caso concreto, há evidências de que ao consumidor não foi dado o poder de escolha relativo à aquisição do seguro de proteção financeira, mediante a apresentação de outras empresas que trabalham com o mesmo produto.

A referida circunstância caracteriza uma limitação à liberdade do consumidor, em desrespeito ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro.

A prática, conhecida como "venda casada", desequilibra a relação contratual e impõe ao consumidor uma desvantagem excessiva, violando princípios fundamentais do direito do consumidor, como a boa-fé e a transparência.

Dessa feita, a imposição de escolha restrita, ainda que com a anuência formal do consumidor, não afasta a abusividade quando essa adesão ocorre em condições assimétricas, onde a liberdade de escolha é meramente aparente.

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão monocrática não extrapolou os limites legais ou deixou de observar os princípios aplicáveis, sendo certo que a vedação da venda casada de seguro é uma proteção ao equilíbrio das relações de consumo.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento da apelação deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/12/2024